Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO GUARACY DE ANDRADE FILHO (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 247802845, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0047918-89.2004.8.07.0001, proposto em face de CLITES FLORINDO COSTA (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Com efeito, na ProAfR no REsp 1894973 / PR fico consignado que a suspensão deve ocorrer em recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica, não se aplicando, portanto, a hipótese em tela. Sendo assim, oficie-se ao órgão empregador do executado para que implemente o desconto no percentual de 7,5% a incidir sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, conforme definido no acórdão de ID 60603809. (...) Em suas razões recursais (ID 76360630), o agravante/executado afirma que a agravada peticionou nos autos de origem requerendo a expedição de ofício ao órgão empregador do executado (Câmara dos Deputados) para ser realizada a constrição de 7,5% dos rendimentos mensais, o que restou deferido na decisão ora agravada. Argumenta que o tema objeto da controvérsia encontra-se atualmente submetido à análise do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do agravo interno interposto pelo Agravante (AREsp 2766968/DF - 2024/0384015-9), o qual foi retirado de pauta de julgamento virtual em razão de destaque realizado pelo Ministro Raul Araújo (ID 247705547), sendo que esse destaque revela a relevância da matéria e indica concreta possibilidade de êxito recursal, pois apenas temas com potencial de revisão ou de aprofundamento na turma são retirados de pauta para apreciação em sessão presencial. Defende que, dessa forma, mostra-se razoável que se aguarde ao menos o julgamento definitivo do agravo interno pelo STJ, evitando-se que uma constrição patrimonial de natureza alimentar seja implementada de maneira precipitada, com possibilidade de reversão posterior, em prejuízo irreparável ao Agravante. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a eficácia decisão de primeira instância que determinou a penhora de 7,5% dos proventos de aposentadoria, até o julgamento definitivo do agravo interno em trâmite no STJ, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76362040). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação de tutela ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a eficácia decisão de primeira instância que determinou a penhora de 7,5% dos proventos de aposentadoria, até o julgamento definitivo do agravo interno em trâmite no STJ. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que não foi deferida no Superior Tribunal de Justiça a concessão de efeito suspensivo da decisão da 3a Turma Cível dessa Corte de Justiça, que determinou a implementação do desconto a incidir sobre os rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, conforme definido no acórdão de no 1829993. No entanto, todas as questões apresentadas pela parte agravante poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator